Tribunal: TJES
Processo: 5025223-90.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025223-90.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DA COSTA LOMAR
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025223-90.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ANTONIO DA COSTA LOMAR.

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. TEMA 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ANTONIO DA COSTA LOMAR

em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora argumenta ser militar da reserva remunerada e, que a partir da publicação da Lei Complementar nº 943/2020, foi alterada a alíquota para importância de 10,5% do(s) seu(s) subsídio(s) a título de desconto previdenciário. Alega que a tributação é ilegal a partir de 1º de janeiro de 2023, uma vez que os militares estaduais inativos são isentos da contribuição previdenciária em questão, já que o artigo 24-C do Decreto Lei 667/69 (incluído pela Lei 13.954/19), com base na lei Federal n° 13.954/2019, foi declarado inconstitucional, não havendo, até a presente data, publicação de lei estadual indicando a alíquota a ser aplicada a título de contribuição dos militares inativos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignada com a sentença no ID 7003123, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que é ilegal cobrança de contribuição previdenciária, com base em dispositivo legal declarado inconstitucional pela Suprema Corte, como pretende fazer a requerida, visto a inconstitucionalidade do artigo 24-C, do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

De início, convém destacar que, com a Reforma da Previdência, a Emenda Constitucional nº 103/2019 ampliou a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, advindo a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

A referida Lei alterou o Decreto-Lei nº 667/69, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas (art. 24-C e D).

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, adveio a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, passando a prever a contribuição obrigatória e mensal no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração e proventos dos servidores públicos militares.

Nesse sentido, com a publicação da Lei Complementar nº 943/2020 (com base na Lei Federal 13.954/2019) passou-se a não existir mais a previsão de isenção de contribuição para o Fundo de Proteção Social (FPS).

Assim, a partir de então, entendeu-se por não haver mais amparo jurídico a isenção outrora concedida aos inativos, de forma que poderia o Instituto de Previdência efetuar, nos proventos de aposentadoria do servidor, o desconto da contribuição do Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Isto é, com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, tem-se que não se beneficia mais o servidor militar da isenção do artigo 40, § 3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 pois aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais.

Deve-se sobrelevar que o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou uma lei própria, e que por essa razão a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local.

Neste sentido é o entendimento desta Turma, em simetria ao entendimento do TJES, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. TEMA 41 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(5007608-54.2023.8.08.0035; Relator Thiago Albani Oliveira Galvêas, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Dje 19/12/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES INATIVOS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 943/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em razão da reforma da previdência, com as alterações dispostas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, deixou-se de aplicar às Forças Armadas e aos Militares a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis (LCE nº 282/2004), passando a vigorar uma lei específica para os referidos segurados.

2. Foi editada a Lei Federal nº 13.954/2019, com a finalidade de reestruturar a carreira militar e dispor acerca do Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo regime próprio de aposentadoria para os servidores militares estaduais.

3. O art. 4º da Lei Federal nº 13.954/2019 alterou expressamente a Lei nº 3.765/1960 (que dispõe sobre as Pensões Militares), não fazendo mais distinção entre militares (das forças armadas) que estão em atividade ou não.

4. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “
aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade
” (MS 26646). Entretanto, tal inteligência refere-se tão somente aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, não havendo no ordenamento jurídico norma que preveja imunidade tributária plena ou direito adquirido de não sujeição às contribuições previdenciárias. Nessa linha de raciocínio, a Corte Suprema de Justiça há muito consagrou a jurisprudência segundo a qual “
não há direito adquirido a regime jurídico.
” (RE 227755 AgR/CE)

5. Na espécie, a decisão do STF em demanda idêntica à presente, no sentido de que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, XXI, da Constituição Federal, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” (ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2020), em nada afeta a cobrança da contribuição para o FPS aos militares inativos do Estado do Espírito Santo, conquanto fulcrada na Lei Complementar Estadual nº 943/2020.

6. Recurso improvido. (TJES, Quarta Câmara Cível, Relator Des. Walace Pandolfho Kiffer, AI nº
5002244-80.2021.8.08.0000, Dje: 28/03/2022)

E mais, convém destacar que no julgamento do RE 563.965, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 41), o Supremo Tribunal Federal adotou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico. Sendo fixada a seguinte Tese:

“I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”

Portanto, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Por isso, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)